Tribunal: TJDFT
Processo: 0008184-37.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0008184-37.2018.8.07.0003 EMBARGANTE: JOSE RICARDO DA SILVA DIAS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que o recurso extraordinário permaneceu sobrestado até a fixação da tese referente ao Tema n. 506/STF e, remetidos os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização de juízo de retratação, se esse fosse o caso (art. 1.030, II, do CPC), foi mantida a decisão colegiada prolatada pela Segunda Turma Recursal (ID 63721247). Ato contínuo, a Defensoria Pública pleiteou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (ID 63920905). Intimado sobre o aludido requerimento, o Ministério Público oficiou para que seja declarada a prescrição da pretensão punitiva superveniente, conforme manifestação de ID 64507982. Nesse contexto, devem os autos ser devolvidos ao ilustre relator do acórdão para decisão sobre a extinção da punibilidade. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal